Tribunal: STF
Processo: ARE 1478885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, 82º, II, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO RELEVANTE DA ACUSADA NA EMPREITADA DELITUOSA. PLEITO DE REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL. PENA-BASE FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. NA SEGUNDA FASE, RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DE ATENUANTES, PORÉM SEM APLICÁ-LAS, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA Nº 231 DO STJ. NA TERCEIRA FASE, MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FINAL DO CÁLCULO PENALÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE NO CAPÍTULO DOSIMÉTRICO.



    1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela defesa objetivando, em breve resumo, a absolvição da acusada, por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, o reconhecimento de participação de menor importância. Alternativamente, requereu, ainda, a reforma da dosimetria da pena.



    2. Não assiste razão ao pleito absolutório da apelante, na medida em que as provas dos autos são suficientemente robustas para comprovar a materialidade e autoria delitivas, sendo comprovadas pelo termo de apresentação e apreensão de pág. 15, bem como pela prova oral colhida tanto na fase policial quanto na fase judicial. Nota-se, pelos depoimentos acostados aos autos, que restou devidamente comprovado que os corréus atuaram em comunhão de desígnios, na medida em que o acusado Paulo Douglas executou a subtração dos bens das vítimas enquanto a acusada Brena Kelle ficou com a atribuição específica de dar-lhe apoio e fuga após a empreitada, tanto vigiando a movimentação da rua, quanto dirigindo o veículo para dar-lhe fuga após o cometimento do delito, sendo esta conduta fortemente relevante para a consumação delitiva.



    3. Consoante a teoria monista, adotada pelo Código Penal Brasileiro, todos os que contribuem para a prática do delito cometem o mesmo crime, não havendo distinção quanto ao enquadramento típico entre autor e partícipe. Inviável o reconhecimento de participação de menor importância quando o agente atua em comunhão de desígnios com seu comparsa, com atribuição específica de dar-lhe fuga após a empreitada, conduzindo a motocicleta nela utilizada, eis que se trata de conduta fortemente relevante para a consumação delitiva. Assim, é certo que a acusada não só participou do delito de roubo majorado, como tornou-o possível, sendo incabível se falar em absolvição ou diminuição da pena por aplicação da minorante de participação de menor importância.



    4. Quanto ao pleito de reforma da dosimetria da pena, acolho o pedido, na medida em que se observou que o Juízo de origem fundamentou de forma inidónea a valoração negativa do vetor 'circunstáncias do crime' ao avaliar desfavorável o uso de arma de fogo para o cometimento do delito, tendo, todavia, nas razões de decidir explicitado que não reconhecia estar comprovado o emprego de arma no caso concreto. Desse modo, restam todas as circunstâncias judiciais neutralizadas, de modo que a pena-base fica fixada no seu patamar mínimo legal, tal seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão e da menoridade relativa, mas deixo de aplicá-las, em virtude do disposto na Súmula nº 231 do STJ, ficando a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base. Na terceira fase, reconheço a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, 82º, Il, CP), em sua fração mínima, aumentando a pena em 1/3 (um terço), de modo que a pena final fica mantida no mesmo quantum, isto é, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) diasmulta.



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para adequar a fundamentação da dosimetria da pena. 



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente